Tribunal: STF
Processo: ARE 758278
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-07
Data de publicação: 2016-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. EVASÃO DE DIVISAS E GESTÃO FRAUDULENTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEI 7.492/1986. AGRAVO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 544 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.